Tribunal: TJDFT
Processo: 0730491-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Receptação. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Habitualidade criminosa.
1 - A gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modo como agiu -- o paciente foi ao estabelecimento comercial conduzindo motocicleta produto de crime e cometeu roubo contra cinco vítimas, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo – somada à habitualidade criminosa e ao perigo de fuga ou ocultação do paciente, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).
2 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - Ordem denegada.